Tribunal: TJSP
Processo: 2263476-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Pretendido o livramento condicional – Inadmissibilidade – Via eleita é inadequada – Matéria que envolve a análise de condições objetivas e subjetivas para a obtenção do benefício - Juízo de origem ainda não se manifestou sobre a benesse – Supressão de instância – Ordem não conhecida.